Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-32.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE PERITO. SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar eventual ocorrência de error in procedendo na decisão impugnada.
2. Tendo em vista que a decisão que não aprecia a arguição de suspeição do perito designado não é diretamente impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 1015 do CPC), afigura-se viável a análise da questão por meio de recurso de apelação (art. 1009, § 1o, do CPC).
3. Nos termos do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC não é considerada suficientemente fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 3.1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que não é necessário que o Juízo singular aborde todos os argumentos articulados pelas partes, bastando que explicite com clareza as razões que justificam a solução escolhida. 3.2. No caso em exame, no entanto, é perceptível que o Juízo sentenciante não avaliou a arguição de suspeição do perito designado pelo Juízo, tendo sido formulada no prazo de 15 (quinze) dias após o conhecimento de fato eventualmente indicativo de suspeição nos termos do art. 146, em composição com o art. 148, inc. II, ambos do CPC, o que evidencia a ocorrência do alegado error in procedendo.
4. Recurso conhecido e provido.